Tribunal: TJDFT
Processo: 0750711-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0750711-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON CARDOSO DA SILVA AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E S P A C H O Verifica-se que o Agravante não anexou aos autos o comprovante do recolhimento do preparo. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento tempestivo do preparo ou realizar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 13:01:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador